Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-63.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE ACORDO. FACULDADE DA PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPLETA. SÚMULA 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O CPC (Código de Processo Civil) reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva.
2. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Nessa hipótese, o autor deve ser intimado pessoalmente, no prazo de 5 dias, para suprir a falta (art. 485, § 1o, do CPC).
3. No caso, o aviso de recebimento foi encaminhado a endereço diverso daquele que consta nos autos. Ausente, portanto, a intimação pessoal do exequente, o que implica o equívoco da extinção do feito e a consequente nulidade dos atos processuais posteriores.
4. Ademais, ao se manter inerte quanto ao conteúdo da proposta de acordo apresentada pela devedora nos autos, o exequente não abandonou propriamente a causa, uma vez que o art. 485, inciso III, do CPC pressupõe que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbem. Aceitar ou não proposta de transação é faculdade processual da parte e não deve, em sua ausência, ensejar sanção grave, como ocorre com a extinção do processo, sem resolução do mérito.
5. Adicionalmente, a executada já havia sido citada no processo de conhecimento e intimada para efetuar o pagamento da obrigação. A relação jurídica já estava completa. A extinção por abandono de causa dependia de requerimento do réu, conforme o disposto na Súmula 240 do STJ (“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”).
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.